Tribunal: TJDFT
Processo: 0717897-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIDADE. NÃO DEMONSTRADA.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) tem como objetivo principal auxiliar nas investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro.
2. Seu escopo é auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas, sendo que o sistema é viabilizado graças ao convênio firmado entre o CNJ e o Banco Central (BACEN).
3. No entanto, o Cadastro não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas/aplicações, que possam interessar à execução ou ao cumprimento de sentença, não sendo, assim, instrumento adequado que possa servir para auxiliar na descoberta de patrimônio penhorável.
4. Recurso conhecido e desprovido.